Tribunal: TJES
Processo: 5027736-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027736-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON RONCONI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5027736-94.2024.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM:
Vitória – Comarca da Capital – 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JACKSON RONCONI DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMAS 620, 958 E 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A parte autora (Recorrente) ajuizou ação questionando a legalidade de encargos em contrato de financiamento bancário firmado em 09/06/2022. Insurge-se contra a Tarifa de Cadastro (R$ 823,00), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 458,00), Registro de Contrato (R$ 403,50) e Seguro Prestamista (R$ 1.530,00), sob alegação de abusividade e venda casada.

2) O juízo de origem (ID 77939009) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que as tarifas estão previstas em normas do BACEN e em teses do STJ, não havendo prova de que o autor possuía relacionamento bancário anterior ou que o seguro tenha sido imposto de forma coercitiva.

3) O Recorrente sustenta que o seguro prestamista configura venda casada por falta de opção de escolha e que as tarifas de avaliação e cadastro são excessivas ou carecem de comprovação de serviço (ID 79349948); O Recorrido defendeu a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
, reiterando a legalidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas (ID 84371307).

4) No mérito, a controvérsia reside na legalidade das tarifas administrativas e do seguro prestamista inseridos no contrato de alienação fiduciária.

5) Quanto à
Tarifa de Cadastro
, o STJ
(Tema 620)
, firmou a tese de que:
“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
. No caso, o Recorrente não comprovou a existência de relacionamento anterior com a instituição, o que legitima a cobrança no início da relação contratual.

6) No que tange à
Tarifa de Avaliação do Bem
e ao
Registro do Contrato
, o STJ estabeleceu no
Tema 958
a validade dessas cláusulas, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo foi alienado fiduciariamente com o devido registro do gravame no órgão de trânsito, o que comprova a efetividade do serviço. O valor cobrado (R$ 458,00 e R$ 403,50) guarda razoabilidade com os custos médios de mercado, não se vislumbrando vantagem exagerada do banco.

7) Relativamente ao
Seguro Prestamista
, o
Tema 972 do STJ
veda a "venda casada", mas admite a contratação quando facultada ao consumidor. No documento de ID 46217085, consta termo de adesão específico e separado, devidamente assinado pelo autor, o que demonstra a ciência e anuência voluntária.

8) Dessa forma, sendo as cobranças lícitas e amparadas por precedentes vinculantes, não há que se falar em repetição de indébito ou em reparação por danos morais, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)